Tribunal: TCU
Processo: 017.000/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas de alguns responsáveis e aplicou-lhes multa em processo de prestação de contas anuais referente ao exercício de 2009.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente recurso de revisão (peça 76) interposto pelo Ministério Público de Contas junto ao TCU contra o Acórdão 6256/2011-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso IV, e 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reabrir estas contas do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), relativas ao exercício de 2008, com fulcro no disposto no art. 288, inciso III e §§ 2o e 3o do RI/TCU; 9.3. incluir no rol de responsáveis o Sr. Geraldo Lima Bentes, ante o disposto no art. 5o, inciso I e 144, § 1o, do RI/TCU c/c o art. 10, inciso II, da IN TCU 57/2008; 9.4. julgar as contas do Sr. Geraldo Lima Bentes regulares com ressalvas, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 18 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 208 do RI/TCU; 9.5. alterar o item 9.6 do Acórdão 6256/2011-TCU-Segunda Câmara , somente no que tange ao Sr. Walter Nunes de Vasconcelos Junior, para julgar suas contas regulares com ressalvas, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II e 18 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 208 do RI/TCU; 9.6. manter inalterado o mérito das contas dos demais responsáveis, julgadas por meio do Acórdão 6256/2011-TCU-Segunda Câmara , bem como as determinações e ciências nele presentes; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e aos Srs. Walter Nunes de Vasconcelos Junior e Geraldo Lima Bentes, informando-lhes que seu conteúdo, bem como do relatório e voto que o fundamentaram, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, podendo os mesmos serem obtidos no dia seguinte ao de sua oficialização; 9.8. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.